Tribunal: TJMT
Processo: 1035243-81.2020.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035243-81.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 09.358.108/0001-25 (APELANTE), SILVIA ZEIGLER - CPF: 170.108.198-90 (ADVOGADO), ANDRE FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 271.973.838-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI ESTADUAL No 10.496/2017. EXTINÇÃO DE OFÍCIO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. QUITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por
GRUPO CASAS BAHIA S/A (VIA VAREJO S/A)
contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal no 1035243-81.2020.8.11.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, com fundamento no art. 485, VI, do CPC c/c arts. 2o e 5o da Lei Estadual no 10.496/2017. A apelante pleiteia a
reforma da sentença
, sustentando que o débito constante da CDA no 2018832756 foi integralmente quitado em ação anulatória anterior (Processo no 1001892-25.2017.8.11.0041), na qual o Estado levantou os valores depositados sem qualquer ressalva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir
se
houve quitação integral do débito tributário objeto da execução fiscal, à luz do pagamento realizado e reconhecido na ação anulatória anterior, e
se é cabível a extinção do feito com resolução de mérito
(art. 924, II, CPC), afastando-se a aplicação de ofício da Lei Estadual no 10.496/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento de R$ 211.224,38, acrescido de R$ 10.080,00 de honorários, foi aceito sem ressalvas pelo Estado na ação anulatória, cuja desistência foi homologada antes da distribuição da execução fiscal, configurando satisfação integral da obrigação tributária.

4. A divergência entre os valores residuais alegados pelo Estado — R$ 3.807,51 no sistema SADA e R$ 908,00 nas contrarrazões — fragiliza a presunção de certeza e liquidez da CDA, afastando a exigibilidade do suposto saldo remanescente.

5. A aplicação de ofício da Lei Estadual no 10.496/2017 é indevida, por tratar-se de faculdade da Procuradoria-Geral do Estado e não de imposição judicial, conforme entendimento pacificado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

6. O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório impedem que o Estado, após ter reconhecido tacitamente a quitação, venha a exigir novo pagamento com base em valores inconsistentes.

7. Comprovada a satisfação integral da obrigação, impõe-se a extinção da execução com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. O pagamento integral do débito tributário reconhecido em ação anulatória anterior enseja a extinção da execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC. 2. A aceitação, pelo ente público, do depósito sem ressalvas impede posterior cobrança de saldo residual, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. 3. A Lei Estadual no 10.496/2017 confere mera faculdade à PGE para não ajuizar execuções fiscais de pequeno valor, sendo indevida sua aplicação de ofício pelo magistrado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 924, II; Lei Estadual no 10.496/2017, arts. 2o e 5o; Lei no 6.830/1980, art. 39.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0002821-75.2016.8.11.0020, Rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2024, DJE 27.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por GRUPO CASAS BAHIA S/A, atual denominação de VIA VAREJO S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, na Execução Fiscal no 1035243-81.2020.8.11.0041 ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI c/c artigos 2o e 5o da Lei no 10.496/2017.

A apelante sustenta que a sentença deve ser reformada para que a execução seja extinta com resolução de mérito, em razão da quitação integral do débito, conforme comprovado nos autos.

Alega que o pagamento realizado na ação anulatória (processo no 1001892-25.2017.8.11.0041) foi reconhecido pelo juízo daquela ação, não havendo qualquer questionamento sobre eventual valor residual por parte da Fazenda Pública que efetuou o levantamento dos valores depositados mediante alvará judicial (débito principal e honorários).

Nas contrarrazões, o Estado apelado pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que ainda consta saldo pendente para quitação na CDA e que os fundamentos utilizados pela apelante não são suficientes para afastar a presunção de certeza e legitimidade do título executivo (Id. 315950391).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, convém mencionar que a empresa NOVA PONTOCOM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A. foi incorporada pela VIA VAREJO S.A., não tendo sido realizada a retificação do polo passivo conforme determinado.

A controvérsia cinge-se em definir se houve quitação integral do débito inscrito na CDA no 2018832756, considerando pagamento realizado em ação anulatória anterior (Processo no 1001892-25.2017.8.11.0041).

1. Do contexto processual e da quitação alegada

A apelante comprovou pagamento de R$ 211.224,38 (duzentos e onze mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos) nos autos da Ação Anulatória no 1001892-25.2017.8.11.0041, acrescido de R$ 10.080,00 em honorários advocatícios.

Elemento crucial para o deslinde da questão: o Estado de Mato Grosso, devidamente intimado naqueles autos, aceitou o depósito sem qualquer ressalva. Tal aquiescência culminou na homologação da desistência em 27/07/2020 – note-se, antes mesmo da distribuição desta execução fiscal (07/08/2020).

Posteriormente, o juízo
a quo
identificou suposto saldo remanescente de R$ 3.807,51 no sistema SADA (Id. 315950384). Paradoxalmente, nas contrarrazões recursais, o próprio Estado aponta valor diverso: apenas R$ 908,00 (Id. 315950392).

Esta discrepância significativa – superior a 300% entre os valores – fragiliza sobremaneira a presunção de liquidez e certeza que reveste o título executivo.

2. Da inaplicabilidade de ofício da lei estadual no 10.496/2017

Os artigos 2o e 5o da Lei Estadual no 10.496/2017 estabelecem faculdade – não obrigação – à Procuradoria-Geral do Estado para não ajuizar ou desistir de execuções fiscais inferiores a 160 UPFs.

Ao extinguir de ofício o processo com base nessa normativa, o magistrado singular extrapolou os limites de sua competência jurisdicional, substituindo-se indevidamente ao órgão de representação judicial do Estado.

A jurisprudência desta Corte é uníssona:

“(...) Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.”
(N.U 0002821-75.2016.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rel. Des. Márcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

3. Do reconhecimento da quitação integral – aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório

A conduta processual do Estado revela clara violação ao princípio do
venire contra factum proprium
.

Ao aceitar tacitamente o pagamento na ação anulatória, sem qualquer insurgência quanto à sua suficiência, o ente público criou legítima expectativa de quitação integral.

Posteriormente, buscar cobrar valores residuais – ainda por cima em montantes contraditórios – configura comportamento incompatível com a boa-fé objetiva que deve nortear as relações jurídicas, inclusive aquelas de natureza tributária.

A segurança jurídica impõe que a Administração Pública mantenha coerência em suas manifestações processuais. Se havia saldo remanescente, caberia ao Estado manifestar-se tempestivamente naqueles autos (ação anulatória), não podendo surpreender o contribuinte com nova cobrança após homologada a quitação.

Ademais, a própria inconsistência dos valores alegadamente remanescentes –
oscilando entre R$ 3.807,51 e R$ 908,00
– demonstra fragilidade na manutenção da cobrança.

4. Da extinção com resolução de mérito

Caracterizada a quitação integral do débito, impõe-se a extinção da execução com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, que expressamente prevê: "
Extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita
".

A jurisprudência pátria é pacífica neste sentido, reconhecendo que o pagamento integral do débito executado enseja extinção com julgamento de mérito, conferindo definitividade à solução da lide.

5. Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar integralmente a sentença, determinando a extinção da execução fiscal
com resolução do mérito
, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, em razão da quitação integral do débito inscrito na CDA no 2018832756.

Mantenho o cancelamento de eventuais penhoras e/ou restrições, bem como a baixa no SERASAJUD.

Sem custas processuais (art. 39 da Lei no 6.830/80) e sem honorários recursais, mantida a situação de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025